Tribunal: TJDFT
Processo: 0730989-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. CONSTITUÍDOS POR PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos em Processo Administrativo Tributário.
II. Questões em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos no Processo Administrativo Tributário (PAT) no 0040-004264/2013.
III. Razões de decidir.
3.1. A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores.
3.2. Ausentes, de forma concomitante, os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência. Pois, a probabilidade do direito não se encontra evidenciada, também, não se vislumbra perigo concreto de dano.
3.3. No caso, a Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ela apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, demonstrar a probabilidade do direito.
3.4. O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, de modo que, até prova em contrário, presume-se tenha sido praticado de acordo com a lei e esteja em conformidade com a realidade dos fatos.
3.5. O direito vindicado pela Agravante é controvertido exigindo-se para sua comprovação ampla dilação probatória, não sendo tal medida admissível pela via estreita do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão Agravada mantida.

Tese de julgamento: “A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante desses requisitos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0709483-07, Rel. Desembargador Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 17.10.2024.